Tribunal: TJBA
Processo: 0009048-46.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0009048-46.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. EXCLUSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 1.172 DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I -Caso em exame

1.

Ação ordinária proposta pelo Município de
CAMACAN
contra o Estado da Bahia, com pedido de tutela antecipada, para compelir o ente estadual a incluir, na base de cálculo da cota-parte municipal do ICMS, os valores correspondentes a benefícios e incentivos fiscais concedidos mediante programas estaduais. Alegação de que tais deduções implicam violação ao art. 158, IV, da CF/1988.

2. Contestação do Estado da Bahia arguindo preliminares e sustentando a legalidade dos programas e a inexistência de direito à participação sobre valores não arrecadados. Interrupção do curso processual em razão de IRDR n.º 4 deste TJBA sobre o tema, posteriormente superado pelo julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência da ação, com fundamento na tese firmada no Tema 1.172 do STF.

II. Questão em discussão

4. São
duas
questões em discussão:
(i) verificar a inépcia da inicial e a
impossibilidade jurídica do pedido e (ii) saber se os Municípios têm direito de incluir, na base de cálculo do repasse de ICMS, os valores renunciados pelo Estado em razão de incentivos fiscais, ainda que não efetivamente arrecadados.

III. Razões de decidir

5.
Com relação à alegação de inépcia da inicial
, ao contrário, do que alega o Estado, há coerência lógica entre os fatos narrados – ausência de repasse da parcela de ICMS sobre os valores não arrecadados em decorrência de programas de incentivos fiscais – e o pedido – repasse do valor integral da parcela sem a exclusão dos valores retidos.

6. N
o que tange à
alegação de impossibilidade jurídica do pedido, trata-se de questão de mérito e será analisada adiante.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral), assentou que a obrigação de repasse da cota-parte municipal do ICMS incide apenas sobre os valores efetivamente arrecadados, não abrangendo montantes objeto de renúncia fiscal.

8. A decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, e supera a discussão no âmbito do IRDR nº 4 deste Tribunal, que tratava da inclusão, na base de cálculo do repasse, de valores não arrecadados por conta de benefícios fiscais.

9. Ausente direito subjetivo dos Municípios à repartição de valores não ingressados nos cofres públicos estaduais. Legítima a sistemática adotada pelo Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

10. Ação julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
“11. A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. 12. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Comum n.º 0009048-46.2015.8.05.0000, sendo Autor o Município de CAMACAN, e Réu, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em julgar
IMPROCEDENTE

a Ação
Ordinária
movida pelo Município de CAMACAN, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.